Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID: 30707716, encontram-se pendentes de apreciação os pedidos b, c, e, e f da petição do exequente de ID: 25726970. Em síntese, pugna o SINDIRETA pela fixação dos honorários da execução e pelo saneamento do feito em relação aos não anuentes, com posterior remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos e expedição das ordens de pagamento. Em revista aos autos extrai-se o seguinte: i) cópia do acordo firmado entre as partes no ID: 9643202 - fls. 573-577 / PDF; ii) honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 9643202 - fls. 570-572 / PDF e iii) cópia do acórdão proferido nos embargos à execução no ID: 9643092. Os EE n. 2009.00.2.003196-9 transitaram em julgado em 22/3/2010. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do citado artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE n. 2009.00.2.003196-9), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO - NÃO ANUENTES Passo ao saneamento do feito em relação aos substituídos que prosseguem na execução: ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA; FÁBIO VIANA DE LIMA; FRANCISCO GOMES DOS SANTOS; FRANCISCO SOARES DE SOUZA; GEDIÃO ALVES CAVALCANTE; GENÉSIO GRACIO DE QUEIROZ; GEORDÂNIA MARIA DE SOUSA; GILBERTO MOURA DE CASTRO; GIRLENE DE SOUSA FEITOSA; HÉLIO JOSÉ DA SILVA; HUGO HILÁRIO DOS SANTOS e IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES. Filiação ao SINDIRETA – ID: 9643152, fls. 329, 331, 332, 333, 334, 335 e 336 / PDF; Declarações de vínculo funcional - ID: 9643152, fls. 340, 341, 342, 343, 345 e 346 / PDF e ID: 9643247, fl. 725 / PDF; Ineditismo da demanda: ID: 9643152, fls. 349-350, 354-355, 366-367, 369, 371-372, 374-375, 377-378, 383-384, 386-387, 389-390 e 403 / PDF. Nesta oportunidade, consultou-se o site de andamentos processuais deste Tribunal e constatou-se o ineditismo da demanda quanto aos substituídos em comento. O SINDIRETA, no ID: 9643246, informou a alteração no sobrenome da substituída GEORDÂNIA MARIA DE SOUSA VIEIRA e, para tanto, juntou a certidão de casamento, os comprovantes do ineditismo da demanda quanto a ela (ID: 9643247, fls. 720-724 / PDF), bem ainda de regularidade no CPF de todos os substituídos (fls. 724-740 / PDF). No ID: 9643253, fl. 756 / PDF, consta a certidão de transcurso de prazo para o DF se manifestar sobre os documentos acostados pelo exequente. Quanto à beneficiária ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, consta na certidão de CPF (fl. 727 / PDF) a informação "em situação de suspensão". Não foram localizadas as declarações de vínculo funcional dos substituídos: FÁBIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, GEDIÃO ALVES CAVALCANTE, GILBERTO MOURA DE CASTRO, HÉLIO JOSÉ DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS. Não foi comprovado, pelo exequente, o ineditismo da demanda quanto ao servidor HUGO HILÁRIO DOS SANTOS. Quanto à servidora GIRLENE DE SOUSA FEITOSA, verifica-se divergência na grafia de seu nome constante da relação de filiação e dos demais documentos. Além disso, não se olvide de que cumpre aos substituídos diligenciarem no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Ante o exposto, declaro o feito saneado em relação a FRANCISCO SOARES DE SOUSA, GENÉSIO GRACIO DE QUEROZ, GEORDÂNIA MARIA DE SOUSA VIEIRA E IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES. No mais, providencie o SINDIRETA a regularidade dos dados e das documentações referentes aos demais servidores que prosseguem na execução (ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO GOMES DOS SNATOS, GEDIÃO ALVES CAVALCANTE, GILBERTO MOURA DE CASTRO, GIRLENE DE SOUSA FEITOSA, HÉLIO JOSÉ DA SILVA e HUGO HILARIO DOS SANTOS). Brasília, 11 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador